Tribunal: TJES
Processo: 5000220-96.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-96.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: INDUSTRIA DE CONFECCOES COMERIO LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DE PERITO PARA CONFECÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL SOB O ARGUMENTO DE EXORBITÂNCIA NO VALOR DOS HONORÁRIOS – PRECLUSÃO – NOMEAÇÃO QUE OCORREU HÁ MAIS DE 05 ANOS – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO NÃO PREVISTA NO ARTIGO 468 – RECURSO DESPROVIDO

1.
O artigo 507 do Código de Processo Civil preleciona que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão”.
Sob esse prisma, o artigo 465, § 1º, do CPC, estabelece que as partes têm o prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, para impugnar a nomeação do perito.

2.
No caso em apreço, o
expert
foi nomeado para proceder com a avaliação do imóvel penhorado em 2016, ao passo que apenas houve pedido de sua substituição no ano de 2021, após o exequente já ter praticado uma série de outros atos no bojo da demanda.

3.
A pretensão do recorrente encontra-se alcançada pela preclusão temporal, na medida em que não impugnou a nomeação a seu tempo e modo, deixando transcorrer cerca de 05 (cinco) anos para fazê-lo.

4.
O

exequente não agiu com a boa-fé inerente às relações processuais, pois, em que pese o próprio tenha requerido a nomeação de perito avaliador, eximiu-se de se manifestar, à época, a respeito dos honorários fixados, praticando uma série de atos na tentativa de encontrar outros bens dos executados e não ter de arcar com o valor arbitrado, mas, após o insucesso das tentativas, 05 (cinco) anos depois, busca impugnar a nomeação. Trata-se de conduta que, além de preclusa, não pode ser admitida à luz dos princípios da cooperação e da boa-fé.

5.
O valor dos honorários periciais não consiste em hipótese que enseja a substituição do perito, porquanto não prevista no artigo 468.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000220-96.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
A
:
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES COMÉRIO LTDA;
JOSÉ COMÉRIO E FELIPE ZANETTI COMÉRIO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão ID nº 2653921 que, nos autos da

ação de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES COMÉRIO LTDA,
JOSÉ COMÉRIO E FELIPE ZANETTI COMÉRIO
, indeferiu o pedido de substituição do avaliador judicial.

Em suas razões (ID nº 3956674), o recorrente sustenta que é possível a substituição do avaliador judicial na hipótese em que o valor referente aos seus honorários é desproporcional.

Diante de tais fundamentos, pleiteou a reforma da decisão impugnada.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal, conforme atestado pelo ID nº 3994900

Pois bem.

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta em 2011 por meio da qual
BANCO BRADESCO S/A
pretende ver adimplida a quantia, à época, de R$ 223.251,51 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos).

No curso da demanda, em 2012, houve lavratura de auto de penhora (fl. 178 do ID nº 5110799) do seguinte bem:

Parte da área remanescente situada na Av. Presidente Kennedy, Bairro Vila Lenira, com as seguintes confrontações: frente 13m com Av. Presidente Kennedy; Fundos 17,6m com o Rio Santa Maria, e um lado 50m com Roberto Main e de outro lado, 50m com água do Rio Santa Maria, total de 765m2 de propriedade do executado José Comério e sua esposa Beatriz Zanetti Comério, devidamente registrado no CRGI desta comarca sob o nº 1/21.393

Em seguida, o exequente requereu que fosse feita a avaliação do imóvel penhorado. Porém, em resposta, o oficial de justiça lavrou certidão indicando não possuir conhecimento técnico para promover a aludida avaliação (ID nº 5110800, fl. 16).

Após uma série de pedidos de dilação de prazo para diligências formulados pelo agravante, esse requereu,
em 2015
, a avaliação do supramencionado bem imóvel (ID nº 5110800, fl. 50).

Por sua vez, o Juízo
a quo
nomeou perito avaliador, o qual,
em novembro de 2016,
apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) (ID nº 5110800, fl. 235).

Ao ser intimado para recolher o montante, o exequente passou a formular uma série de pedidos direcionados a novas tentativas de penhora, por meio de BACENJUD e outros sistemas informatizados,
não se insurgindo, naquela oportunidade, em relação ao montante fixado ou ao perito nomeado
.

Após os novos pedidos de penhora revelarem-se infrutíferos,
apenas em 04 de outubro de 2021 a parte requereu a substituição do perito
,
“tendo em vista que o valor estipulado a título de honorários periciais é excessivamente oneroso”
(ID nº 5109906, fl. 15).

O pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso.

Como se sabe, o artigo 507 do Código de Processo Civil preleciona que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão”.
Sob esse prisma, o artigo 465, § 1º, do CPC, estabelece que as partes têm o prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, para impugnar a nomeação do perito.

No caso em apreço, como relatado, o
expert
foi nomeado para proceder com a avaliação do imóvel penhorado em 2016, ao passo que apenas houve pedido de sua substituição no ano de 2021, após o exequente já ter praticado uma série de outros atos no bojo da demanda.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a
pretensão do recorrente encontra-se alcançada pela preclusão temporal, na medida em que não impugnou a nomeação a seu tempo e modo, deixando transcorrer cerca de 05 (cinco) anos para fazê-lo
.

A propósito, a jurisprudência já se manifestou da mesma forma em hipóteses semelhantes, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. Realização de perícia e responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Preclusão. Ausência de impugnação, pela parte, no momento processual oportuno
. Recurso não conhecido no ponto. Substituição do perito nomeado. Inexistência de qualquer justificativa plausível a justificar a alteração do profissional de confiança nomeado pelo juízo. Verba remuneratória. Redução. Impossibilidade no caso concreto. Para análise da existência de eventual excesso no valor cobrado pelo
expert
, necessário se faz o exame da complexidade do trabalho, do tempo necessário para elaboração da perícia e a importância da causa. Situação em que o montante estipulado pelo profissional se revela de acordo ao usualmente requerido pelos especialistas da área em processos símiles. Precedentes. Decisão mantida. Unânime. Conheceram parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento.
(TJRS; AI 5074426-82.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Katia Elenise Oliveira da Silva; Julg. 23/05/2023; DJERS 30/05/2023)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PROVA PERICIAL. LAUDO ENTREGUE PELO EXPERT. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PELAS PARTES. Fixação de honorários periciais complementares.
Impugnação da parte autora. Pretendida redução do montante arbitrado. Preclusão. Questão definida em decisões anteriores não recorridas. Artigo 507 do código de processo civil.
Pedido subsidiário de devolução do montante pago na primeira perícia para a nomeação de outro profissional. Descabimento. Perícia que foi efetivamente realizada. Análise dos documentos apresentados posteriormente que onera substancialmente o trabalho de complementação do perito. Ausência de motivos para a substituição do
expert
. Artigo 468 do código de processo civil. Recurso conhecido e não provido. ??
(TJPR; AgInstr 0010918-42.2023.8.16.0000; Curitiba; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 10/05/2023; DJPR 10/05/2023)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LAUDO PERICIAL. NOMEAÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. PUBLICAÇÃO DESPACHO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. N
os termos do art. 465 do CPC, as partes têm o prazo comum de quinze dias, contados da intimação do despacho de nomeação, para impugnar a nomeação do perito. Não havendo insurgência quanto à nomeação do perito a tempo e modo adequados, descabe a formulação do pleito de substituição do profissional nomeado
, especialmente se já produzido o laudo pericial.
(TJMG; AI 2494585-39.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 25/04/2023; DJEMG 26/04/2023)

Nesse contexto, há de se reconhecer que o exequente não agiu com a boa-fé inerente às relações processuais, pois, em que pese o próprio tenha requerido a nomeação de perito avaliador, eximiu-se de se manifestar, à época, a respeito dos honorários fixados, praticando uma série de atos na tentativa de encontrar outros bens dos executados e não ter de arcar com o valor arbitrado, mas, após o insucesso das tentativas, 05 (cinco) anos depois, busca impugnar a nomeação. Trata-se de conduta que, além de preclusa, não pode ser admitida à luz dos princípios da cooperação e da boa-fé.

A título argumentativo, ainda que se afastasse o reconhecimento da preclusão – o que não se admite - ressalto que o valor dos honorários periciais não consiste em hipótese que enseja a substituição do perito, porquanto não prevista no artigo 468,
in verbis:

Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)